Tribunal: TJMT
Processo: 1044366-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPARAÇÃO MATERIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – CONSTANTES RECEBIMENTOS COM MOVIMENTAÇÕES INCOMUNS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA DECLARAÇÃO DE DEPÓSITO VIA PIX DA TRANSAÇÃO QUESTIONADA – BLOQUEIO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1.Alegação de falha na prestação de serviços. Bloqueio de valor e conta bancária do consumidor ante a suspeita de fraude.
2.Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
3.No caso em análise a instituição financeira demonstrou a existente de indício de fraude, o que gerou o bloqueio da conta bancária do autor.
4.Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.
5.Cumpre destacar que bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de fraude é medida possível e que no caso em análise verificando as movimentações anteriores e posteriores anotadas no extrato bancário.
6.Assim, consideradas as circunstâncias fáticas, que em contestação foi esclarecido que o bloqueio teve origem em razão de suspeita de fraude anunciada por terceiros, e em impugnação a dita transação não foi esclarecida, assim como não houve apresentação de declaração do responsável pela transferência em comento.
7. Ausência de ato ilícito praticado, ausência de dever indenizatório.
8.Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1044366-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE ARAUJO MEDEIROS - CPF: 055.074.911-00 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023